Tribunal: TJBA
Processo: 8053289-85.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053289-85.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LAUREEN DE SANTA RITA MILACH GERVINI

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA, CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO

AGRAVADO: CITTA VILLE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (3)

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS, LEONARDO MENDES CRUZ, THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. ART. 95 DO CPC/2015. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. HIPÓTESE EM QUE FIGURAM, NA LIDE, UM EXEQUENTE E QUATRO EXECUTADOS. HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVEM SER ADIANTADOS
DA SEGUINTE FORMA: 50% (CINQUENTA POR CENTO) PELA PARTE AUTORA E 50% (CINQUENTA POR CENTO) PELA PARTE RÉ, INDEPENDENTEMENTE DO NÚMERO DE SUJEITOS QUE COMPONHAM O POLO ATIVO OU O POLO PASSIVO DA LIDE. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESP N.º 1.134.186/RS, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS/IMPUGNANTES. CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXEQUENTE/IMPUGNADO. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 519 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8053289-85.2023.8.05.0000
, tendo como Agravante
LAUREEN DE SANTA RITA MILACH GERVINI
e Agravados
CITTA VILLE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS LTDA, FIT RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e GAFISA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator